Tribunal: TJPA
Processo: 0004449-57.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004449-57.2016.8.14.0201

RECORRENTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: WANDA BOUCAO DA SILVA MAUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL QUANTO À DEVOLUÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONDIÇÃO DA DEVOLUÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que conheceu e deu provimento ao apelo interposto por Wanda Boução da Silva Maués. A embargante alegou contradição e erro material quanto à condenação na devolução de valores eventualmente pagos pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna na decisão ao determinar a devolução de valores eventualmente pagos; (ii) verificar se ocorreu erro material passível de correção quanto à referida devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é aquela interna ao provimento jurisdicional, entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica no caso, pois a decisão encontra-se harmônica e coerente.

4.

A devolução de valores foi condicionada ao pagamento, pela consumidora, inexistindo determinação de devolução automática ou incondicional, afastando-se, assim, qualquer erro material.

5.

Não se constata erro material, pois inexiste inexatidão evidente que possa ser corrigida de ofício, sendo a decisão clara ao condicionar a devolução à comprovação do pagamento.

6.

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite reconhecer pedidos implícitos, sem configurar julgamento extra petita, estando a decisão em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação da decisão sob a justificativa de erro inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura contradição a determinação de devolução de valores eventualmente pagos, quando condicionada à comprovação de efetivo pagamento pela parte interessada.

2.

Não se caracteriza erro material quando a decisão determina, de forma expressa e clara, a devolução condicionada de valores, inexistindo inexatidão ou omissão.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado ou à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais, não evidenciados no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.331.100/BA, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 28.06.2016, DJe 10.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1.469.645/CE, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.11.2017, DJe 05.12.2017; TJ-GO, 53206878120188090000, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, Órgão Especial, pub. 09.02.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0004449-57.2016.8.14.020

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI - BELÉM /PA

EMBARGANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA Nº 20.103

EMBARGADA:

WANDA BOUÇÃO DA SILVA MAUÉS

ADVOGADO: LIZETE DE JESUS DA SILVA - OAB PA 12118

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em
face do acórdão de

ID. 22726107, que havia conhecido e dado provimento ao Apelo interposto por
WANDA BOUÇÃO DA SILVA MAUÉS.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
anuncia

especificamente contradição e erro material quanto a devolução dos importes eventualmente pagos pela consumidora.

Contrarrazões não apresentadas.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0004449-57.2016.8.14.020

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI - BELÉM /PA

EMBARGANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA Nº 20.103

EMBARGADA:

WANDA BOUÇÃO DA SILVA MAUÉS

ADVOGADO: LIZETE DE JESUS DA SILVA - OAB PA 12118

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

A
contradição
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Constatado que o fundamento do acórdão está em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício que enseje a interposição de aclaratórios para saná-lo. Dessa forma, só se caracteriza contradição quando a decisão apresentar proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando os seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.
(TJ-GO 53206878120188090000, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/02/2023
)

Nesse sentido, a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

Ademais,
“na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.”
(AgInt no REsp 1.469.645⁄CE, Rel.
Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 5⁄12⁄2017).

Pois bem.

Quanto a alegação de nulidade quanto a condenação a respeito dos valores pagos, deve-se esclarecer que tal incidência só recairá se houver qualquer tipo de pagamento pela consumidora, da cifra considerada abusiva. Só se devolve aquilo que se recebeu não é mesmo? A partir de uma simples interpretação do acórdão, não se determinou devolução de valor certo, até porque o que se decidiu foi pela devolução de valores
eventualmente
pagos pela consumidora dada a declaração de ilegalidade da cobrança como parte implícita de seu pedido.

Neste sentido:

"a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita" (EDcl no REsp 1.331.100/BA , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO , QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe de 10/8/2016)

Desta forma, se manterá o texto posto no acórdão objurgado, esclarecendo que a incidência da devolução só ocorrerá se comprovado –
pela consumidora
- o efetivo pagamento de qualquer das cifras consideradas abusivas.

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão guerreado em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025